Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-04.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005948-04.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AVUS DESCONTOS E PROMOCOES LTDA - CNPJ: 25.211.006/0001-39 (RECORRENTE), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO), ROSINEIA APARECIDO RAMOS - CPF: 984.250.721-15 (RECORRIDO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1005948-04.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Embargante:
AVUS DESCONTOS E PROMOÇÕES LTDA.

Embargada:
ROSINEIA APARECIDO RAMOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO SOBRE NATUREZA DA ATIVIDADE E RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE CONSUMO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que deu provimento a recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, em demanda envolvendo contratação de serviços vinculados a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza jurídica da atuação da embargante e à forma de operacionalização das cobranças, bem como se tal esclarecimento possui aptidão para modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Verifica-se omissão parcial no acórdão quanto à explicitação da natureza da atividade desempenhada pela embargante, o que justifica o acolhimento integrativo do recurso.

A embargante atua como intermediadora de serviços por meio de plataforma tecnológica, não se caracterizando como entidade securitária nem realizando cobranças diretas aos consumidores.

A gestão dos débitos e o recebimento dos valores são realizados exclusivamente pela instituição financeira, inexistindo repasse direto à embargante.

Ainda assim, a embargante integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas na prestação do serviço.

A responsabilidade solidária decorre do art. 7º, parágrafo único, do CDC, independentemente da divisão interna de atribuições entre os fornecedores.

O acórdão embargado corretamente reconheceu a regularidade da contratação, mediante contrato assinado e autorização expressa para descontos, afastando vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

Os esclarecimentos prestados não alteram a conclusão de improcedência dos pedidos, pois não afastam a legitimidade da cobrança nem demonstram dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso acolhido sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quanto à fundamentação, ainda que sem modificação do resultado do julgamento. 2. A atuação como intermediadora de serviços por plataforma digital não afasta a responsabilidade solidária do fornecedor que integra a cadeia de consumo. 3. A inexistência de cobrança direta pelo intermediador não exclui sua legitimidade passiva nas relações consumeristas. 4. Comprovada a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço, são improcedentes os pedidos indenizatórios.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 1.022 e art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 1º e 48.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela própria embargante, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à natureza jurídica de sua atuação, sustentando que não realiza cobranças diretas, limitando-se a intermediar benefícios, cabendo exclusivamente ao Banco Mercantil à gestão dos débitos em conta e o recebimento dos valores. Argumenta ainda que sua atividade não se caracteriza como seguro, como teria sido afirmado no acórdão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO - INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto a recorrente afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, cabe mencionar que ela integra a cadeia comercial, foi ela quem vendeu o produto e promove os descontos em conta bancária. Deste modo, a recorrente torna-se responsável frente ao consumidor por eventual falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

No caso dos autos, restou comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado, contendo as informações do negócio jurídico contratado e autorização da cobrança, resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e dano material.

5.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO NA INICIAL. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. SERVIÇO DISPONIBILIZADO DURANTE O PERÍODO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de natureza consumerista. O autor alegou ausência de consentimento na contratação de seguro prestamista vinculado a financiamento bancário para aquisição de veículo automotor. Requereu o cancelamento do seguro, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o seguro prestamista foi contratado de forma válida e com a devida ciência do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível o cancelamento do seguro em razão de sua natureza sucessiva; (iii) determinar se o consumidor tem direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio eletrônico, com assinatura digital válida e valor destacado no contrato, o que indica ciência do consumidor, não havendo prova de vício de consentimento.

4. A natureza de trato sucessivo do seguro prestamista permite seu cancelamento a qualquer tempo, conforme os princípios consumeristas e o art. 6º, III, do CDC.

5. A restituição dos valores pagos é indevida, pois o serviço foi disponibilizado durante a vigência contratual e não há prova de ineficácia da cobertura ou de negativa indevida de sinistro.

6. A dificuldade enfrentada no cancelamento do seguro, embora reprovável, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido

(N.U 1045657-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.
”

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do artigo 1º da Lei nº 9.099/95.

No caso em análise, verifico que os embargos merecem acolhimento para esclarecer aspectos relevantes da fundamentação do acórdão embargado, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento.

O acórdão embargado, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da embargante, consignou que ela "integra a cadeia comercial, foi ela quem vendeu o produto e promove os descontos em conta bancária", tornando-se "responsável frente ao consumidor por eventual falha na prestação do serviço". Essa afirmação, embora tecnicamente correta quanto à responsabilidade solidária na cadeia de consumo, merece esclarecimentos adicionais para evitar interpretação equivocada sobre a atuação específica da embargante no caso concreto.

Com efeito, a embargante demonstrou de forma clara e documentada que sua atividade consiste exclusivamente no fornecimento de uma plataforma tecnológica que conecta usuários a uma rede de parceiros do ramo de saúde e bem-estar, oferecendo benefícios e descontos para utilização de serviços médicos, produtos e correlatos. Não se trata, portanto, de atividade securitária, como poderia sugerir uma leitura apressada do acórdão, mas sim de intermediação de serviços de saúde mediante plataforma digital.

A distinção é relevante porque a embargante não assume riscos mediante celebração de contratos securitários com pagamento de prêmio e obrigação de indenizar o contratante. Sua atuação limita-se a disponibilizar acesso a uma rede credenciada de prestadores de serviços de saúde, submetendo-se à regulamentação própria e específica do setor, conforme demonstrado pelo seu CNAE, que indica atividades de consultoria em gestão empresarial, desenvolvimento de programas de computador, consultoria em tecnologia da informação e intermediação de serviços em geral.

Quanto à operacionalização dos descontos bancários, os elementos dos autos demonstram que a embargante não possui qualquer ingerência sobre as ferramentas e sistemas da instituição bancária. Os lançamentos sob a rubrica "COMBINADO 1 - LP" identificam um conjunto de serviços oferecidos pelo Banco Mercantil aos seus clientes, no qual está incluído o acesso à plataforma da AVUS. A cobrança, a gestão dos débitos e o recebimento dos valores são realizados exclusivamente pelo banco, que retém integralmente os montantes descontados das contas dos consumidores.

A embargante não recebe repasse direto dos valores cobrados dos clientes do banco. Sua remuneração decorre de contrato comercial específico celebrado com o Banco Mercantil, cujo objeto é a disponibilização da estrutura tecnológica e operacional para viabilizar os serviços ofertados pela instituição bancária. Não há, portanto, relação direta entre a AVUS e os valores debitados pelo Banco Mercantil das contas de seus clientes.

Esses esclarecimentos, contudo, não alteram a conclusão do acórdão embargado quanto à legitimidade passiva da embargante. Isso porque, no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço, independentemente de quem efetivamente recebe os valores ou promove os descontos. O artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

A embargante integra a cadeia de fornecimento porque seu serviço é oferecido aos clientes do banco como parte do pacote contratado, ainda que a operacionalização da cobrança seja realizada pela instituição financeira. O consumidor, ao contratar o serviço junto ao banco, tem acesso à plataforma da AVUS, estabelecendo-se assim uma relação de consumo que justifica a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na prestação do serviço.

Ademais, o acórdão embargado não se limitou à análise da legitimidade passiva. Ao examinar o mérito da controvérsia, concluiu pela regularidade da contratação mediante apresentação de contrato assinado pela embargada, contendo as informações do negócio jurídico e autorização expressa para a cobrança. Verificou-se que não houve comprovação de falha na prestação do serviço, vício de consentimento ou qualquer irregularidade que justificasse a declaração de inexistência do débito ou a condenação em danos morais e materiais.

Essa conclusão permanece inalterada, pois os esclarecimentos ora prestados dizem respeito à forma de operacionalização do serviço e à natureza da atividade desenvolvida pela embargante, mas não afastam a regularidade da contratação nem a ausência de falha na prestação do serviço.

A embargada teve acesso ao serviço contratado durante todo o período em que foram realizados os descontos, não havendo prova de que tenha sido impedida de utilizar os benefícios disponibilizados pela plataforma ou de que tenha sofrido qualquer prejuízo decorrente da contratação.

Portanto, os embargos merecem acolhimento para integrar a fundamentação do acórdão com os esclarecimentos necessários sobre a natureza da atividade desenvolvida pela embargante e a forma de operacionalização dos descontos bancários, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento, que se mantém pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026